Tribunal: TJPA
Processo: 0810697-51.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0810697-51.2021.8.14.0000

EXCIPIENTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

EXCEPTO: JUIZ DA 9A VARA CIVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÕES DESFAVORÁVEIS À PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA no contexto de um Incidente de Suspeição suscitado contra a magistrada LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO, Juíza da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 0873508-22.2018.8.14.0301, promovida por NELSON PINTO.

2.

Alegação de parcialidade na condução do feito em razão de decisões supostamente favoráveis à parte adversa.

II. Questão em discussão

3. Examina-se se as decisões proferidas pela magistrada, incluindo autorização para levantamento de valores e rejeição de embargos à execução, configuram perda de imparcialidade, nos termos do art. 145 do CPC.

4. Analisa-se a configuração de coisa julgada em relação a incidentes anteriores de suspeição.

III. Razões de decidir

5. Constatou-se que as decisões da magistrada estão em conformidade com os arts. 829 e 854 do CPC, que autorizam a constrição de bens em execução após não localização do executado e antes de sua citação, como medida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

6. Não foram apresentados elementos concretos que indiquem relação de amizade íntima, inimizade ou interesse direto da magistrada, conforme previsto no art. 145 do CPC.

7. O acolhimento de exceções de suspeição requer prova cabal de parcialidade, o que não se verifica nos autos. Decisões contrárias ao interesse da parte não configuram suspeição. Precedentes do STJ e doutrina corroboram o entendimento.

IV. Dispositivo e tese

8.
Dispositivo:
Negado provimento ao Agravo Interno, com manutenção da decisão que rejeitou o Incidente de Suspeição.
9.
Tese de julgamento:
“Decisões desfavoráveis à parte, proferidas no exercício regular da jurisdição, sem evidências concretas de parcialidade, não configuram suspeição do magistrado nos termos do art. 145 do CPC.”

Legislação e jurisprudência citadas:

·

CPC/2015
, arts. 145, 146, 805, 829 e 854.

·

STJ
, AgInt na ExSusp 113/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 29.09.2014.

·

TJSP
, Incidente de Suspeição nº 0009090-42.2018.8.26.0506, Rel. Des. Renato Genzani Filho, j. 21.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO N.º 0810697-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA.

AGRAVADA: LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

INTERESSADO: NELSON PINTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
apresentada por
MEJER AGROFLORESTAL LTDA
em face da magistrada
LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO
, Juíza da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no bojo da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 0873508-22.2018.8.14.0301, em que figura como Exequente NELSON PINTO e Executada a própria Excipiente.

Na origem,
NELSON PINTO
aduziu que fora contratado para prestação de serviços advocatícios pela executada, por prazo indeterminado.

Sustentou que, a partir do mês de março de 2014, a executada suspendeu os pagamentos e, após ser notificada, apresentou contranotificação expressando o desejo de rescindir a relação jurídica.

Por este motivo, em 27/11/2018, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da ora excipiente
MEJER AGROFLORESTAL LTDA.
, amparada em cláusula de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê multa pela rescisão unilateral por iniciativa da executada, no valor de R$1.166.631,82 (hum milhão cento e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).

O Juízo de origem determinou a citação da executada para pagamento, no prazo de 3 (três) dias.

Em cumprimento da determinação do Juízo, o Oficial de Justiça dirigiu-se ao endereço apresentado pela exequente, porém certificou não ter encontrado sócios da empresa, motivo pelo qual recolheu o mandado.

O exequente apresentou petição em 14/05/2019 requerendo a penhora
on-line
de valores até o limite da execução.

O Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém deferiu o pedido, determinando a constrição através do Sistema BACENJUD (Num. 2478722 - Pág. 3/4).

A determinação foi cumprida parcialmente, por insuficiência de saldo, tendo sido bloqueado o valor total de R$129.903,01 (cento e vinte e nove mil, novecentos e três reais e um centavo) no Banco Bradesco e R$60.381,07 (sessenta mil trezentos e oitenta e um reais e sete centavos) no Banco do Estado do Pará (Num. 2478718 - Pág. 1).

A Excipiente apresentou, primeiramente, a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO nº 0810010-45.2019.8.14.0000.

Em suas razões, a Excipiente aduz que a constrição de valores sem a devida citação do Executado demonstra clara parcialidade do Juízo.

Sustenta que o valor nominal da dívida, conforme apresentado pelo próprio exequente, totaliza R$570.633,60 (quinhentos e setenta mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos), porém, mediante aplicação de juros e correção sem base legal, o exequente pleiteia a execução de mais do dobro do valor histórico.

Deferi o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de requerimento de atos urgentes ao substituto legal, nos termos do art. 146, §2º, II do CPC/2015 (Num. 2564685 - Pág. 1 – autos do incidente n. 0810010-45.2019.8.14.0000).

Naqueles autos, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência da exceção de suspeição, ao fundamento de que não há provas cabais e robustas da suspeição da Excepta (Num. 2689790 - Pág. 1/5).

Acórdão ao id. 4787033 julgando IMPROCECENTE a Exceção de Suspeição.

Transcrevo o dispositivo da decisão:

(...) Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Exceção de Suspeição e determino o seu arquivamento, com fundamento no artigo 146, § 4º, do CPC vigente.

Condeno o excipiente nas custas do incidente. (...)

Certidão de trânsito em julgado ao id. 5198959 daqueles autos.

Em 26/05/2021, o Executado opôs a segunda Exceção de Suspeição contra a Juíza
LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO
(Num. 2728863 – autos de origem), aduzindo que a magistrada vem atuando de forma parcial, por ter, logo após ter sido julgada a primeira Exceção, deferido medida de arresto em valor superior ao título executado (id. 26414935, de 06/05/2021 – autos no 1º grau,
in verbis
:

(...) A executada por sua vez requer a análise do pedido de indicação de bem a penhora e a liberação dos valores bloqueados.

Dando prosseguimento a presente execução, primeiramente, rejeito de plano os embargos à execução em simples petição de evento 11313516, atravessada nos presentes autos, visto que em total desconformidade ao previsto no §1º do art. 914 do CPC, que expressamente determina: que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência em autos apartados por se tratar de ação autônoma com procedimento diverso da ação executiva.

Quanto aos bens oferecidos à penhora pela executada, o exequente se manifestou no id 11009827 pela recusa, alegando que o produto oferecido tem destinação específica e com mercado altamente restrito, bem como em total desconformidade com a ordem legal estabelecida no art. 835 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em princípio da menor onerosidade, pois resta vedado a aplicação de medidas executivas que notoriamente são incapazes de gerar qualquer satisfação ao direito do exequente, levando-se em conta que se trata de crédito alimentar do causídico exequente.

Diante da não aceitação do exequente do produto indicado, do privilegio da penhora de dinheiro, ao contrário do que requer a executada com a relativização da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, e, ainda do que consta no parágrafo 1º do referido dispositivo legal, a prioridade da penhora em dinheiro e a ordem legal somente podem ser alteradas conforme as circunstâncias do caso concreto, o que não se vislumbra nenhuma hipótese no caso concreto, mas somente a tentativa da executada de obstruir a presente execução.

Junte-se que a penhora em dinheiro somente pode ser substituída, mediante equiparação, nos termos do previsto no §2º do art. 835 do CPC.

Isto posto, defiro o pedido do exequente para declarar ineficaz a nomeação de bens pelo executado, por se tratar de bens impenhoráveis nos termos do inciso V do art. 833 do CPC, além de depreciados de difícil alienação.

Presentes os requisitos do art. 905 do CPC e por se tratar de crédito alimentar, autorizo o exequente a levantar o valor penhorado eletronicamente e transferido a conta judicial, conforme espelho de evento 10894528. Expeça-se após o trânsito em julgado desta decisão.

Fica o exequente intimado a corrigir o demonstrativo juntado no evento 26142992, devendo abater o valor já penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para prosseguimento do feito.

Belém, 06 de maio de 2021. (...)

Ao final, pede o recebimento da Exceção com efeito suspensivo e, no mérito, a procedência da demanda.

A Magistrada Excepta rejeitou o incidente de suspeição (Num. 6570561 - Pág. 39-41), afirmando que o Excipiente não logrou êxito em demonstrar a atuação parcial do Juízo, demonstrando mera insatisfação com as decisões por ela proferidas, em conformidade com a legislação vigente.

Salientou que o art. 12, do CPC, indica que a ordem cronológica de conclusão deverá ser atendida de forma preferencial, consideradas as situações de prioridades legais.

Ao final, declarou desconhecer qualquer das partes ou seus respectivos causídicos, motivo pelo qual determinou a autuação do Incidente de Exceção de Suspeição em apartado e a consequente remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Para e a quem coubesse por distribuição, esclarecendo que a decisão servira como suas razões, na forma do art. 146, §1º, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, a Relatora originária, Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, recebeu o presente incidente atribuindo-lhe efeito suspensivo, com fulcro no artigo art. 146, §2º, visando evitar possíveis prejuízos advindos de novas decisões pela Excepta, determinando a remessa dos autos ao
Parquet
para manifestação (Num. 7283576).

Manifestação do MP ao id. 8042186, abstendo-se de intervir nos autos.

Petitório de NELSON SOUZA ao id. 8110408, em que alega que a única justificativa para essa nova arguição de suspeição é a já evidente dedicação da Executada, ora Excipiente, em causar tumulto processual e impedir o andamento da execução.

Aduz que a Excipiente inventou ter sofrido prejuízo com os ditos bloqueios, os quais não ocorreram, cfe. afirmado pela própria Executada, depois de tantas alegações dissimuladas. Não sendo o bastante, a Executada interpôs Agravo de Instrumento (nº 0804831-33.2019.8.14.0000) eivado das mesmas - e outras - falsas alegações, o qual não foi conhecido, motivo pelo qual opôs de Embargos de Declaração de caráter manifestamente protelatório.

Sustenta que, inconformada com as decisões proferidas em seu desfavor e a fim de evitar, a todo custo, o cumprimento da decisão que deferiu o levantamento dos valores bloqueados – por se tratar de verba de caráter alimentar -, a Excipiente arguiu esta SEGUNDA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, pelos mesmos fundamentos, inclusive, transcrevendo a petição da arguição anterior.

Pede a rejeição do incidente.

Em 29/06/2023, ao id. 14836648, proferi a seguinte decisão:

(...) 1. Em decorrência do Acórdão lavrado na
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 0810010-45.2019.8.14.0000, revogo a decisão do ID.
7283576

e recebo
a Exceção de Suspeição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 146, §2º, I do CPC/2015.

2. Considerando que a questão da suspeição da magistrada estar definitiamente julgada na
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n. 0810010-45.2019.8.14.0000
intimem-se as partes sobre a prejudicial de coisa julgada, nos termos do art. 10, do CPC.

3. Após, colha-se a manifestação do Órgão Ministerial.

4. Cumpra-se (...)

Petição da Excipiente no id. 15044049 contrapondo-se ao argumento da coisa julgada.

Petição do Interessado, NELSON PINTO, ao id. 15348000, em que alega a litigância de má-fé e a ocorrência de ato atentatório contra a dignidade da justiça por parte da Excipiente.

Manifestação do
Parquet
ao id. 17766136, em que o órgão ratifica o parecer anterior.

Novo petitório da Excipiente ao id. 17892406, enfatizando a parcialidade da Magistrada Excepta nos atos processuais do feito de origem.

Peça do Interessado/Exequente ao id. 17912021.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÕES DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPARCIALIDADE. PRIMEIRO INCIDENTE JÁ SENTENCIADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. SEGUNDO INCIDENTE. EXCIPIENTE QUE SE INSURGE EM FACE DE NOVA DECISÃO EM SEDE EXECUTÓRIA. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. MERA REPETIÇÃO DAS TESES ARGUIDAS NA EXCEÇÃO ANTERIOR. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO REJEITADO.

MEJERE AGROFLORESTAL LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 19740648, apresentando os seguintes pontos para sustentar a reforma da decisão recorrida:

Bloqueio judicial antes da citação:
Argumenta que a magistrada violou o princípio do contraditório ao determinar o bloqueio de valores antes da citação, medida que considera desproporcional e incompatível com o entendimento consolidado no STJ, que exige a citação prévia como requisito para a constrição de bens.

Erro ao classificar a natureza do crédito como alimentar:
Sustenta que a execução refere-se exclusivamente à multa rescisória, conforme consta expressamente na petição inicial do exequente, não se tratando de verba alimentar.

Rejeição dos embargos à execução:
A decisão da magistrada que não conheceu dos embargos à execução, por suposta impropriedade formal, desconsidera a instrumentalidade das formas e os princípios da economia processual. Além disso, a agravante argumenta que a magistrada deveria ter concedido prazo para regularização do vício, nos termos do art. 317 do CPC.

Expedição de alvará antes do trânsito em julgado:
Afirma que a autorização para levantamento dos valores bloqueados, sem exigência de caução e antes do trânsito em julgado, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, além de comprometer a segurança jurídica.

Velocidade atípica na expedição do alvará:
A celeridade incomum na expedição do alvará foi destacada como indicativo de tratamento desigual entre as partes e desrespeito aos procedimentos administrativos da unidade judiciária.

Tratamento desigual em casos similares:
Aponta contradição na postura da magistrada, que em outros processos semelhantes exigiu o trânsito em julgado para expedição de alvarás, adotando critério diverso no presente caso.

Invoca os seguintes dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais para embasar seu pedido:

Art. 139, I, do CPC:
Dever do juiz de assegurar igualdade de tratamento às partes.

Art. 805 do CPC:
Princípio da execução pelo meio menos gravoso ao executado.

Art. 521, parágrafo único, do CPC:
Necessidade de caução para levantamento de valores em execução provisória.

Art. 317 do CPC:
Obrigação do magistrado de conceder oportunidade para sanar vícios antes de extinguir ou rejeitar pedidos.

Precedentes do STJ:
A citação válida é requisito essencial para a constrição de bens em execução (REsp 1044823/PR).

Ao final, requer:

A
reconsideração
da decisão monocrática, reconhecendo-se a procedência da exceção de suspeição da magistrada.

Alternativamente, que o feito seja submetido ao julgamento pelo
órgão colegiado
, observando-se o princípio da colegialidade.

Sem contrarrazões.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID. 20433312).

Instado a se manifestar o Ministério Público deixou de se manifestar (ID. 21156839).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A Excipiente fundamenta sua arguição no art. 145 do CPC, senão vejamos:

Art. 145.
Há suspeição do juiz:

I -
amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III -
quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º
Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º
Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I -
houver sido provocada por quem a alega;

II -
a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Já o art. 146,
caput
, do CPC, estabelece que a suspeição deve ser alegada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento de seu fato gerador. E, o art. 225, § 3º, do RITJPA, determina que “
O impedimento e a suspeição do relator ou do revisor deverão ser suscitados nos 15 (quinze) dias seguintes à distribuição ou ao conhecimento do fato.

Segundo a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Em regra, as causas de suspeição são circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do magistrado. Por isso, são rotuladas como causas de incapacidade subjetiva do juiz. Grosso modo, o juiz é suspeito quando se interessa por qualquer uma das partes”.

Portanto, a suspeição do magistrado afigura-se como consequência de um fato que retira sua necessária imparcialidade para condução do feito, motivo pelo qual deve ser substituído por outro magistrado neste mister.

Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 inaugura a era do processo colaborativo, no qual todos os envolvidos no processo devem atuar de forma colaborativa para a solução da lide.

Desta forma, é dever do magistrado reconhecer, em situações limítrofes, quando não tiver mais a parcialidade necessária à condução colaborativa do processo e dele afastar-se.

Por outro lado, tem o magistrado igualmente o dever de evitar situações que se traduzam em prejuízo para as partes, rejeitando alegações de suspeição temerárias, as quais consubstanciam-se em manobras ilícitas que visam afastar Juiz natural quando houver mera irresignação diante de sua atuação.

Conforme consta nas razões de sua arguição, a Excipiente alega, em resumo, que haveria suspeição, visto que a Magistrada conduziria o caso de forma pré-julgada e com decisões que não consideram as razões e provas cabais por ela colacionadas nos autos do processo. Ademais, que a magistrada já estaria alinhada aos argumentos da outra parte, formando um eixo lógico que desiguala as partes, mesmo diante de equívocos processuais.

Sustenta a Excipiente que o ato da Magistrada Excepta, no sentido de deferir medida de arresto em valor superior ao título executado (id. 26414935, de 06/05/2021 – autos no 1º grau n. 0873508-22.2018.8.14.0301), autorizando o Exequente a levantar o valor penhorado eletronicamente e transferido a conta judicial, denota parcialidade.

Pois bem. Adianto meu entendimento de que o
Incidente de Suspeição não merece ser acolhido
.

Com efeito, inicialmente cumpre ressaltar que a Magistrada Excepta determinou a citação da Executada, para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias.

Após o insucesso da diligência, o oficial de justiça devolveu o mandado, certificando não terem sido encontrados os sócios da executada, a fim de promover o ato citatório.

Por este motivo, o exequente requereu a constrição de bens da executada através do sistema BACENJUD, a fim de garantir a execução.

Com fundamento no art. 830 do Código de Processo Civil de 2015, o Juízo de origem deferiu o requerimento, procedendo à constrição de numerário equivalente à parte da dívida.

A Excipiente apresentou,
primeiramente, a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO nº 0810010-45.2019.8.14.0000
.

Em suas razões, a Excipiente aduz que a constrição de valores sem a devida citação do Executado demonstra clara parcialidade do Juízo.

Foi proferido Acórdão ao id. 4787033 daqueles autos, julgando IMPROCECENTE a Exceção de Suspeição, com trânsito em julgado certificado ao id. 5198959.

Em 26/05/2021, o Executado opôs a
segunda EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
contra a Juíza
LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO
(Num. 2728863 – autos de origem), aduzindo que a magistrada vem atuando de forma parcial, por ter, logo após ter sido julgada a primeira Exceção, deferido medida de
arresto
(id. 26414935, de 06/05/2021 – autos no 1º grau).

Constata-se, porém, que atuou o Juízo de origem em absoluta consonância com o devido processo legal previsto na legislação processual vigente, conforme se demonstra.

Prevê o art. 829, do CPC:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

Portanto, pelo sistema do Código, a penhora é ato a ser praticado pelo oficial de justiça imediatamente após o escoamento do prazo para pagamento.

Em sentido semelhante, a previsão do art. 829, §1º, CPC, que autoriza a imediata penhora após o não pagamento, também autoriza o magistrado a tornar indisponíveis os bens do executado, com fundamento no art. 854 e seguintes.

Após a medida de indisponibilidade, bem como posteriormente ao julgamento do primeiro INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO, com trânsito em julgado, e com a retomada da execução de origem, diante da peça de atualização de cálculos do Exequente, de id. 26142992, com pedido de levantamento dos valores já bloqueados, e em face do não pagamento pela parte devedora, a Excepta autorizou o próprio levantamento da quantia anteriormente bloqueada, com supedâneo no art. 905,

do CPC,
in verbis
:

Art. 905.
O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados
, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando:

I - a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados;

II - não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora.

Assim, não merece acolhida a alegação da Excipiente, no sentido de que a medida de autorização do levantamento da quantia bloqueada (que não se trataria de verba alimentar – honorários -, mas sim de multa contratual) demonstra, inequivocamente, a parcialidade da Magistrada Excepta.

Trata-se, sim, de mera repetição das teses arguidas na exceção anterior.

Vale dizer que os fatos imputados ao magistrado, capazes de torná-lo suspeito e parcial, devem ser
convincentes
, de modo que sejam enquadrados nas situações expressamente previstas em lei, não bastando para tanto a simples afirmação de suspeição, destituída de lastro probatório, por importar em afastamento do juiz natural da causa e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância.

Cumpre salientar que para ser declarada a suspeição do magistrado, por interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, deverá restar evidenciado o interesse direto do Juiz no deslinde da causa, que possa transformá-lo em verdadeira parte processual, a ponto de retirar-lhe a isenção de ânimo para decidir. Da mesma forma, para caracterizar-se a amizade íntima ou inimizade de qualquer das partes ou de seus advogados.

Dito isso, impossível o reconhecimento da alegada parcialidade da Excepta, haja vista a inexistência de qualquer indício ou evidência nesse sentido.

Analisando detidamente os autos do processo, entendo que as alegações de imparcialidade da magistrada não passam de ilações, sem conteúdo probatório.

Não vislumbro mácula,
in casu
, capaz de configurar parcialidade da magistrada. Eventuais
error in judicando
ou
error in procedendo,
que a parte Excipiente entenda existirem ou que contaminem a decisão, devem ser questionados pela via recursal adequada, não se prestando para tanto, a presente Exceção de Suspeição.

Nesse diapasão, trago a lume os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PRESSUPOSTOS LEGAIS - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR INDEFERINDO LIMINARMENTE O EXPEDIENTE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. O simples inconformismo da parte acerca da decisão judicial que lhe foi desfavorável não rende ensejo à oposição de exceção de suspeição, que, tem cabimento, apenas, nas hipóteses previstas no artigo 135 do Código de Processo Civil. Nessa medida, a compreensão jurídica diversa daquela encerrada na decisão, a toda evidência, não se subsume a qualquer das hipóteses de suspeição constantes do Código de Processo Civil.

2. Caberia à suscitante demonstrar, cabalmente, no que residiria o apontado interesse dos julgadores em favorecer à parte adversa, providência, claramente, não observada, na espécie. 2.1 Com efeito, a falta de efetiva demonstração de fatos que possam macular a imparcialidade do julgador, ficando a alegação somente no campo da retórica, não rende ensejo ao acolhimento de exceção de suspeição. Precedentes do STJ
: AgRg na ExSusp 87/GO, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 16.9.2009; AgRg na ExSusp 93/RJ, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23.5.2009. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na ExSusp 113/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10-09-2014, DJe 29-09-2014).

AGRAVO INTERNO NA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA EXCEÇÃO.
PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. A excipiente não apontou, de modo objetivo e articulado, em sua inicial, qual das situações elencadas no art. 145 do CPC/15 evidenciaria a suspeição alegada.
2. A ausência de demonstração inequívoca da irregularidade no exercício das funções jurisdicionais enseja a rejeição da exceção de suspeição. Precedentes.
3. A via processual eleita não pode ser utilizada para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt na ExSusp: 218 DF 2020/0300000-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO)

Portanto, não verifico que tenha restado comprovado o disposto no art. 145, do CPC, pois as alegações de suspeição por perda de equidistância da magistrada para a apreciação suficientemente imparcial do recurso, não configuram qualquer dos incisos do art. 145 do CPC, de configuração indispensável ao reconhecimento da alegada suspeição.

Ademais, nada nos autos

sugere que tenha havido interesse escuso ou doloso da magistrada Excepta, no sentido de favorecer propositadamente a parte adversa.

Logo, nenhuma das provas constantes nos autos faz possível concluir que houve qualquer caso de suspeição da Magistrada. Assim, a manifestação da Excepta mostra-se em plena sintonia com a Jurisprudência pátria, senão vejamos:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
ALEGADA AMIZADE ÍNTIMA ENTRE MAGISTRADO E SÓCIO DA EMPRESA RÉ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTIMIDADE DA RELAÇÃO E ABALO A IMPARCIALIDADE (CPC, ART. 145, INCISO I).
REALIZAÇÃO DE SHOWS NO ESTABELECIMENTO DO RÉU E VÍNCULO EM REDE SOCIAL. CORRELAÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM CAUSA. MAGISTRATURA, VIDA SOCIAL E DE REDES SOCIAIS QUE PRESSUPÕE CONVIVÍO COM TERCEIROS.
CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. STANDARD PROBATÓRIO AUSENTE. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.

1. O afastamento do juiz do processo por suspeição tem caráter subjetivo e demanda comprovação da parcialidade decorrente da alegada amizade íntima mantida entre o julgador e uma das partes.
(...)3. Ausente a demonstração de íntima amizade, deve ser rejeitada a exceção de suspeição. (TJSC, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO TR n. 0001854-69.2017.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 09-06-2021). (Grifo nosso).

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA JUÍZA. NÃO ACOLHIMENTO.
Decisões contrárias ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, que não tornam o juiz arguido suspeito para o julgamento da causa.
Incidência da Súmula nº 88 deste E. TJSP. Amizade em rede social (Facebook) que não se configura amizade íntima. Fato que não se enquadra como hipótese de suspeição. Irrelevância, outrossim, do fato de a juíza ou sua família ter residido ou residir na mesma cidade em que o advogado da parte contrária possui domicílio profissional. Situação extremamente comum, principalmente em grandes Municípios como Franca ou Ribeirão Preto, cuja população supera centenas de milhares de pessoas. Incidente de suspeição rejeitado." (TJSP; Incidente de Suspeição nº. 0009090-42.2018.8.26.0506; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Câmara Especial; j. 21.01.2019).

PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTERESSE DO JULGADOR EXCEPTO NO JULGAMENTO DA LIDE EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA PARCIALIDADE DO EXCEPTO. EXCEÇÃO REJEITADA.
1. No caso sub judice, a excipiente alega que o excepto, ao sentenciar os autos nº 10428-27.2015.8.06.0049, lhe causou dano, imputando-lhe parcialidade e ainda favorecendo a parte contrária.
2. O acolhimento do incidente de exceção de suspeição do juiz está condicionado a dois fatores: subsunção do fato a uma das hipóteses enumeradas no rol taxativo do art. 145, do Estatuto Processual Civil de 2015, e existência de prova inequívoca de sua eficácia para causar abalo à imparcialidade do julgador.
3. A motivação trazida aos autos pela excipiente mostra-se insuficiente para o acolhimento da Exceção de Suspeição do Magistrado, isto porque não restou devidamente demonstradas as razões que o indicou como excepto, as quais elencadas no já citado artigo.
4. Diante do que, conheço da Exceção ora apresentada para rejeitá-la. (Relator (a): MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES; Comarca: Beberibe; Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 28/10/2016; Data de registro: 28/10/2016).

Vê-se, então, que a jurisprudência recorrente nos tribunais é de que decisões meramente desfavoráveis não dão ensejo à suspeição, cabendo à parte recorrer do ato judicial, insurgindo-se por meio do recurso adequado.

Faz-se necessário não olvidar ainda, as regras de envergadura processual, as quais são postas com o propósito de se garantir a eficiência, a imparcialidade e a competência do Juízo, até para que se respeite o princípio do juízo natural da causa. A exigência do juízo natural, aliás, encontra-se expressa no art. 43 do CPC, que assim dispõe:

Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Assim, fixado o juízo natural da causa, este somente poderá ser alterado caso haja incidência comprovada de uma das hipóteses previstas no Capítulo II, do Título IV do CPC, que versa sobre os Impedimentos e as Suspeições.

As ilações da Excipiente acerca da suspeição da Magistrada, não merecem acolhida, na medida em que a decisão em sentido diverso do esperado pelos suscitantes não gera a alegada violação à imparcialidade.

O art. 146 do CPC prevê, expressamente, o ônus processual da parte que oferecer a Exceção de Suspeição, a qual, necessariamente, deve especificar o motivo em petição dirigida ao Juiz da causa, instruindo-a com documentos em que fundar a sua alegação, sempre respaldada em elementos concretos e objetivos.

Assim, constata-se a fragilidade dos argumentos do suscitante, posto que não logra êxito em provar o ônus que lhe é imposto. Além de tudo, para que seja acolhida a Exceção de Suspeição é imperiosa a prova cabal, o que não ocorreu nos autos em comento. Neste sentido, segue a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da exceção de suspeição é indispensável prova induvidosa."
(Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 44ª Ed., v. I, p. 424).

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não vislumbrar no momento o dolo processual.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Comunique-se ao Juízo a quo.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025